Tribunal: TJMT
Processo: 0022747-10.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022747-10.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR DE ARAUJO - CPF: 027.274.651-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

–
NULIDADE D
AS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR
– “NULIDADE DE ALGIBEIRA” –

IMPOSSIBILIDADE
–
PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 –
DESCABIMENTO
– DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA
–

R
ECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça
não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2106665 SP).

As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
apelação
criminal
aviado p
o
r

João Vitor de Araújo
, objetivando a
reforma da sentença que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e
o
condenou

à pena d
e
6
(
seis
) ano
s

e 3 (três) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime
fechado
, além do pagamento de
625
(
seiscentos e vinte e cinco)
ias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

O apelante
sustenta
, preliminarmente,
a nulidade d
as provas
coligidas aos autos, sob o argumento de que foram obtidas por violação de domicílio, vez que não houve autorização para o ingresso dos policiais militares na residência, tampouco fundadas razões que justificassem a medida.

No mérito,

pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), ao argumento de insuficiência probatória acerca da traficância (id. 183052897).

Contrarrazões
do
Ministério Público
pelo desprovimento
do recurso
(
i
d.
183052899
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
desprovimento do ape
lo
(
i
d.
189684175
)
.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade d
as provas coligidas aos autos, decorrentes da busca domiciliar, argumentando que el
a
s
foram obtidas por meio de violação de domicílio, vez que não houve autorização para o ingresso dos policiais militares na residência e, tampouco, fundadas razões que justificassem a medida.

Todavia
, a preliminar aventada sequer pode ser analisada por este Colegiado, a uma porque
está preclusa, eis que não
foi alegada em momento oportuno e,

a duas, porque o exame da matéria configuraria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Da acurada análise do feito, constata-se que
a propalada violação de domicílio não foi arguida pela defesa em sede de defesa prévia, conforme se vê à id.

183052878 - Pág. 156
/157
, tampouco por ocasião da apresentação das alegações finais
(id.

183052886
)
, ainda que soubesse da suposta nulidade desde
o nascedouro da ação
, de modo que a matéria está preclusa.

Trata-se, portanto, de arguição tardia, em que a parte, já ciente do possível vício, deixa para suscitá-lo não no primeiro momento em que se pronuncia nos autos, como preceitua a legislação processual penal, mas em momento procedimental que mais lhe beneficie.

A estratégia,
consubstanciada na ocultação de
suposta
nulidade da qual a parte já tinha ciência, se en
quadra no instituto denominado “nulidade de algibeira”
ou “de bolso” e
é vedada pelo
ordenamento jurídico brasileiro,
pautado no princípio da boa-fé processual,
conforme pacífica jurisprudência do STJ. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1.
É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2021)
Destaquei

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". CARACTERIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É firme o entendimento desta Corte a respeito da inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira", a saber, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ter ciência do vício, deixa de ser alegada como estratégia de ser eventualmente utilizada em momento futuro
. Nesse sentido:
AgInt
no MS n. 22.757/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 8/3/2022;
AgInt
no RMS n. 44.419/PA, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 6/5/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.307.748/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe

de 16/5/2019. [...] 5. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no RMS: 68921 BA 2022/0157400-6, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2022)
Destaquei

Calha registrar que, a rigor do art. 563 do CPP, qualquer nulidade, ainda que absoluta, exige comprovação do prejuízo suportado por quem a alega, o que não se verifica nos autos, mesmo porque, o édito condenatório, por si só, não é prova do prejuízo, mormente quando
ao
acusado
foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, com
todos
os meios e recursos a ela inerentes.

Não bastasse,
a suposta invasão de domicílio
não
constituiu objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante, de modo que não é possível a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Logo, não há que se falar em nulidade d
as provas decorrentes da busca domiciliar
,
pois o STJ não
tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2106665 SP).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
João Vitor de Araújo

como incurso nas penas do art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
nos seguintes termos:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 08 de março de 2015, por volta das

23h, na Rua Padre Rolim, no. 957, Bairro Jardim Independência, nesta

capital, o denunciado
João Vitor de Araújo
trazia consigo e tinha em

depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
03 (três) porções

de maconha, com massa de 26,75g (vinte e seis gramas e setenta e

cinco gramas [sic]),
sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar (Laudo preliminar no. 0611/2015, fl. 10-IP; e

definitivo no. 3.14.2015.15563-01, fls. 30/31-IP).

De acordo com o apurado, na referida data, policiais militares efetuavam

rondas
no Bairro Jardim Independência, nesta capital, quando se deparara

com o denunciado João Vitor de Araújo e sua convivente Bruna Cristina

Silva Gomes. Em razão de conduta suspeita, o casal foi abordado, sendo

feita a busca pessoal no acusado João Vitor, ocasião em que foi apreendida

01 (uma) porção de maconha com ele.

Na sequência, o denunciado João Vitor apresentou resistência, causando

danos na viatura e logrando êxito na sua fuga. Após isso, os militares

fizeram busca na residência do casal, onde encontraram o restante da

maconha.

(...)

Por sua vez, o denunciado João Vitor não foi encontrado para

interrogatório, mas a sua convivente Bruna afirmou que ele era usuário de

maconha; ela não soube descrever se as porções encontradas pertenciam

ao seu companheiro (fl. 14-IP).

Diligências realizadas pelos Investigadores da Polícia Civil confirmaram

que João Vitor realizava o comércio de drogas naquela residência, local

onde havia grande fluxo de carros, motocicletas e pessoas a pé, tanto no

período noturno quanto no diurno. Conforme apurado, João Vitor não

trabalhava e ficava o tempo todo em sua residência (fls. 37-38-IP). Após

um
período, novas diligências foram efetuadas, oportunidade em que outra

equipe de investigadores obteve informações de que João Vitor ficava nas

esquinas praticando a mercancia de drogas (fls. 80-IP).

(...)

Destarte, as circunstâncias do fato narradas pelos policiais militares, a

apreensão de considerável quantia de maconha e as diligências realizadas

pelos policiais civis são elementos que apontam para ocorrência do tráfico

de drogas.

Importante mencionar que dois meses antes do fato acima narrado, o

denunciado esteve envolvido em delito de tráfico de drogas, conforme é

apurado na ação penal 423156, em trâmite nesse mesmo juízo. Além disso,

o denunciado é reincidente, pois possui condenação transitada em julgado

por tentativa de furto (ação penal 146514), cuja pena foi extinta em

21.07.2016. Recentemente, ele foi condenado por furto qualificado na

cidade de Rondonópolis (código 652278). O denunciado ainda responde

por corrupção ativa (código
376121)
(...)
.”

(
i
d.
183052878 - Pág. 1
/4
)

Após regular instrução processual, a magistrado sentenciante julgou procedente
a
denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante
à pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) ias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

A defesa do
apelante pugna
pela desclassificação do crime a ele imputado para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06). Todavia, o pleito não merece acolhida.

A materialidade está comprovada nos autos pel
o
Boletim de Ocorrência (id.
183052878 - Pág. 10
/13
),
Auto de
Apreensão (id.
183052878 - Pág. 1
4
), Laudo Pericia
l
(id.
183052878 - Pág.
46/49
),
Relatório Policial (id.

183052878 - Pág.
55/56 e 110/111),
assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria,
o apelante
assumiu a propriedade da droga, todavia, alegou que era destinada para o seu consumo próprio. No entanto,
as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
, aliado
aos relatórios confeccionados pela autoridade policial, d
emonstram cabalmente a prática do crime de
scrito no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos.

Por oportuno, transcreve-se os depoimentos dos
Policia
is
Militar
es
Carlito César Araújo e Valter Oliveira Cavalcanti Filho
, prestados em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, retirados da sentença de id.
183052889

e que estão disponíveis na mídia digital carreada à id.
183052882. Vejamos,
in
verbis
:

“(...)
“(Lida a denúncia) o senhor

lembra dessa ocorrência Carlito? Lembro; lembro sim (...) assim que a gente já, eu já tinha

prendido ele outra vezes, já, com algum, com colete, com balança de precisão, com

entorpecente;
ai
nesse dia estava ele e a esposa dele e tinha algumas denúncias, de que ele

estava fazendo os corre de
de
tráfico de novo né? A gente visualizou já aquele horário, ele, a

esposa e uma criança, né? (...) você sabia onde ele morava? Assim, onde fica o foco ali do

tráfico né, ali no Jardim Independência; só que assim a gente não estava atrás dele não; a

gente
visualizou ele
e a esposa dele e uma criança. Que viu a viatura também ficou meio

nervoso, a gente chegou para abordar e a achamos entorpecentes com ele e na hora de deter

ele grudou na esposa dele e na criança, né, colocando em risco também né; conseguimos,

conseguimos algemar ele e conduzimos; ele não foragiu? Ele correu, ele correu e a gente

conseguiu pegar; vocês, o senhor é policial militar né?
Uhum
; o senhor falou que já fez

abordagem dele em outras situações né, mas o senhor falou a região ali né, ele é conhecido lá

no bairro? Ele tem várias passagens; outras guarnições já
prenderam ele
; meu companheiro já

tinha prendido ele outras vezes já com outra equipe né; e hoje, você tem contato? Não (...)

nesse dia vocês fizeram busca na residência dele? (...) Tinha uma residência, mas não sei se

chegava a ser residência dele; era o lugar que ele ficava né; era tipo um fumódromo; certo e

vocês
encontraram entorpecente lá? Olha eu não lembro (...) aqui consta que foi apreendido

vinte e seis gramas de maconha, você lembra desse fato? Acho que esse fato a gente encontrou

junto com ele na hora (...)
ai
eu não lembro se a gente encontrou na casa dele também (...) você

disse que teve outras vezes que você
abordou ele
? Uma vez só que eu
abordei ele
(...) tirando

essa situação aqui eu já abordei uma vez; eu já
conduzi ele
duas vezes (...) assim ele falou que

era a casa dele, mas lá era um lugar assim muito sujo né;
ai
eu não sei se realmente era a casa

dele ou ele usava ali para traficar; eu não posso afirmar; mas ele estava em frente essa

residência, esse local
ai
(...)

(PM Carlito César Araújo)

“(...)
“(Lida a

denúncia) (...) eu fiz duas situações com esse suspeito, uma
no independência
e teve outro que

foi ali na Marechal Deodoro; aqui é Independência! Jardim Independência né; teve uma que a

gente fomos na residência dele uns envelopes plásticos; esse ele fugiu! Esse ele fugiu né? É. Eu

não lembro se nesse, teve uma situação que ele fugiu e teve uma que ele foi detido; então, mas

essa ele fugiu, o senhor lembra? Esse que ele foi e fugiu se eu não me engano foi lá na

Marechal Deodoro;
tá
mas como é que foi essa situação? (...) eu sabia que ele fazia a venda de

entorpecente na região e abordamos ele lá na frente da residência dele, e estava eu e outro

policial, e nisso ai quando nós terminamos a revista, a checagem dele, ele saiu; ai demorou

alguns minutos ligaram no 190 fazendo a denúncia de que ele teria corrido para fundo e

escondido um entorpecente dentro da casa dele, uma coisa assim; ai nós retornamos lá e ele

correu; fugiu e largou o entorpecente para trás; esse foi uma outra situação; ai esse do

Independência lá que foi com outros policiais tinha uma denúncia de que ele estava na casa

dele, foi localizado uma balança, uns envelope que tinha (...) essa do independência parece que

foi localizado uma balança na casa dele, é que faz muito tempo eu não lembro dos materiais

que foram localizados lá; estava eu e mais três policiais, entramos na casa dele lá; ai lá parece

que a mulher dele foi conduzida também, que era uma menor (...).”

(PM
Valter Oliveira Cavalcanti Filho
)

Os depoimentos dos
referidos
policiais militares, prestados fase judicial, são harmônicos e uníssonos em relação à responsabilização do réu pelo tráfico de drogas, além de compatíveis com os demais elementos de prova constantes nos autos, notadamente o auto de apreensão
,
o laudo
pericial
, que evidencia a apreensão de
26,75g
(vinte e seis gramas e setenta e cinco centigramas)
de maconha
, e os relatórios policiais
confeccionados em cumprimento à ordens de serviço emanadas da autoridade policial, que comprovam a prática da mercancia ilícita
por parte do apelante,
tudo a apontar para a
autoria do crime previsto no art. 33 da Lei
n.
11.343/06
.

Nos aludidos relatórios,
consta que moradores da localidade foram entrevistados e eles afirmaram “
que JOÃO VITOR fazia dali uma boca de fumo, e a movimentação de

pessoas a pé, carro e moto na casa era constante tanto no período diurno e noturno, e que

JOÃO VITOR não trabalhava ficava a todo momento em sua casa (...)”
.
Ainda, que “
o mesmo ficava nas esquinas
praticando mercancia
de entorpecentes (...)
”.
Também
está consignado o que o suspeito Marcelo
Antunes dos Santos - que morava
em uma casa
no mesmo lote em que situada a residência do apelante e onde também foram encontrados entorpecentes -
disse acerca do apelante
: “
o

JOÃO
praticava mercancia nos arredores (esquinas) de seu endereço,
(...)
.
”

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Ademais, não há uma explicação suficientemente razoável
acerca da suposta perseguição que o apelante alega sofrer por parte dos
agentes estatais, já que não há relatos de rixa ou algum desentendimento anterior,
não
sendo suficientes, para tanto, meras alegações desprovidas de qualquer conteúdo probatório.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Aliás, c
onforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto
à
fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz;
DJe
3.5.12).

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O
entendimento
inclusive é
perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência n. 7, no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente
pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”

Dessa forma, embora
a defesa tente incutir a ideia de que o acusado é um mero usuário de drogas, em razão de
não
ter sido flagrado comercializando entorpecentes e pelo fato de ter

em
sua posse pequena quantidade de droga (26,75g de maconha),
como frisado, a caracterização do tráfico de entorpecentes prescinde da efetiva comercialização das substâncias psicoativas e, consoante
Enunciado Orientativo n. 3/TCCR
/TJMT,
“a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI No. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA
DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Ademais, mesmo que o apelante sustente ser pequena a quantia de droga apreendida, de acordo com o ensinamento de
Alexandre de

Moraes e Gianpaolo Poggio
Smanio
citado na sentença
à id.
183052889 - Pág. 8
, a quantidade de maconha que estava na posse do apelante daria para fazer
81
(oitenta e um)
cigarros de maconha
(
26,75g
÷ 0,33 81,06)
, o que vai de encontro à afirmação
de que
a droga
seria destinada apenas para seu consumo.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso da defesa, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024